Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702369-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO EDUCACIONAL DE BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: ANNA PAULA MOTTA SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO VINICIUS VIEIRA OLIVEIRA DESPACHO Preparo recolhido. Intime-se a parte agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao agravo. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA